Tribunal: TJES
Processo: 5010411-05.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010411-05.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL BARCELOS DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010411-05.2025.8.08.0014

RECORRENTE/RECORRIDO: RAQUEL BARCELOS DA SILVA

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por RAQUEL BARCELOS DA SILVA e pelo BANCO DAYCOVAL S/A em face da sentença (ID 16838205) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A ação originária versa sobre a declaração de nulidade de um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), com pedidos cumulados de restituição de valores e indenização por danos morais, sob o argumento de vício de consentimento.

A decisão recorrida declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 52 1501767/220523, condenou a instituição financeira a restituir à autora o valor de R$ 563,40, já em dobro, e a pagar R$ 2.000,00 a título de danos morais. O juízo de primeiro grau entendeu que houve falha no dever de informação, caracterizando a abusividade da contratação.

A instituição financeira, em seu recurso (ID 16838209), pugna pela reforma integral da sentença, sustentando a regularidade da contratação digital, a ciência inequívoca da autora sobre a modalidade contratada, evidenciada pela utilização do cartão para compras, e, consequentemente, a inexistência de ato ilícito a justificar as condenações. A autora, por sua vez, recorre (ID 16838206) pleiteando exclusivamente a majoração do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo insuficiente para reparar o abalo sofrido e para cumprir a função pedagógica da medida.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão jurídica central a ser dirimida consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e a existência de eventual falha no dever de informação que possa macular o negócio jurídico. A relação é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo o dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese da autora, ora Recorrente/Recorrida, de que fora induzida a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado tradicional quando, na verdade, aderiu a um cartão de crédito consignado. Contudo, a análise aprofundada do conjunto probatório conduz a uma conclusão diversa.

O banco Recorrente/Recorrido logrou êxito em demonstrar a regularidade do processo de contratação digital, juntando aos autos o Termo de Adesão (ID 16838195) e o
detalhamento das etapas de formalização, que incluem informações explícitas sobre a modalidade "Cartão de Crédito Consignado
", a utilização de biometria facial e a coleta de geolocalização como mecanismos de segurança e validação da vontade.

O argumento de “vício de consentimento” perde força, ainda mais, diante da prova de que
a consumidora não apenas aderiu ao contrato, mas também fez uso efetivo do cartão de crédito para realizar compras em estabelecimentos comerciais e efetuou o pagamento integral da fatura
(além do desconto mínimo em folha) conforme se extrai das faturas detalhadas (ID 16838198). A realização de compras e o pagamento integral é um ato volitivo que pressupõe o conhecimento e a aceitação do instrumento de pagamento utilizado, sendo uma
conduta absolutamente distinta e incompatível com a de quem apenas recebe o crédito de um empréstimo em sua conta.
Esse comportamento fático corrobora a validade da manifestação de vontade e demonstra que a autora tinha ciência da natureza do produto que lhe foi disponibilizado.

Quanto ao argumento da complexidade da modalidade RMC e sua potencial onerosidade, cumpre registrar que tais características, por si sós, não invalidam um negócio jurídico. A proteção ao consumidor não implica retirar-lhe a autonomia para realizar suas escolhas financeiras, mas sim garantir que estas sejam feitas de forma livre e informada, o que, no caso concreto, foi devidamente comprovado pela instituição financeira. No tocante à alegação de vulnerabilidade da consumidora, embora seja um fator relevante a ser considerado, ela não pode servir como um escudo para anular negócios jurídicos quando a prova dos autos demonstra, de forma contundente, um processo de contratação claro e uma posterior utilização consciente do serviço.

Dessa forma, restando
demonstrada a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito, não subsistem os fundamentos para a declaração de nulidade do contrato, para a repetição de indébito ou para a condenação por danos morais.
A reforma da sentença, portanto, é medida que se impõe. Com a improcedência dos pedidos iniciais,
o recurso da autora, que visava unicamente à majoração dos danos morais, perde seu objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial;

PREJUDICADO
o recurso inominado interposto por
RAQUEL BARCELOS DA SILVA
, em razão da perda superveniente do objeto recursal.

Sem condenação em custas e honorários para o Banco Daycoval S/A, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)